Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704150-93.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: WESLEI BRITO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S A em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025 16:07:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador